Tribunal: TJSP
Processo: 1043248-67.2022.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. Furto de veículo em estacionamento de supermercado. Sentença de procedência parcial dos pedidos. Insurgência de ambas as partes. Responsabilidade do estabelecimento comercial reconhecida. Inteligência do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Configurada a falha na prestação de serviços do supermercado réu, que se beneficia com a

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. Furto de veículo em estacionamento de supermercado. Sentença de procedência parcial dos pedidos. Insurgência de ambas as partes. Responsabilidade do estabelecimento comercial reconhecida. Inteligência do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Configurada a falha na prestação de serviços do supermercado réu, que se beneficia com a utilização do estacionamento. DANOS MATERIAIS. Ausência de comprovação dos gastos referentes a transporte. Mero recibo sem especificação do trajeto realizado. Sentença modificada neste ponto. DANOS MORAIS. Tendo havido o necessário comando judicial para a reparação material, forçoso reconhecer que a descrição dos fatos, da forma como apresentada, não seria capaz de produzir efeito algum que pudesse ultrapassar os lindes da contrariedade ou de aborrecimento. Danos morais indenizáveis inexistentes in casu. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. Sucumbência recíproca mantida.

Recurso do autor não provido. Recurso do réu provido em parte para afastar parte da condenação de danos materiais.